Tribunal: TCU
Processo: 044.612/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1344/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.612/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Cesar Sanguina Pinto (CPF XXX.185.071-XX); Richyel Kelvin Ramos dos Santos (CPF XXX.600.961-XX); Thiago Rossetto Afonso (CPF XXX.050.539-XX); Victor Hugo Arruda Pinheiro (CPF XXX.467.424-XX); Welton Patrick Baran (CPF XXX.150.009-XX) e Yuri Andrade Botelho Silva (CPF XXX.127.697-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.